Tribunal: TJES
Processo: 5008481-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008481-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL CREMASCO LACERDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA
– PROMOÇÃO MILITAR – CURSO DE HABILITAÇÃO CHS/2023 – RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – OCUPAÇÃO DE VAGA NA MATRÍCULA DO CURSO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que o Militar se inscreveu no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS/2023, contendo 102 vagas pelo critério merecimento e,, apesar de atingida a classificação nº 101, passou a ocupar a 104ª em razão de os 3 primeiros classificados lá figurarem em virtude de ressarcimento de preterição.

2- O
art. 43, § 1º, da LC nº 911/2019
não possui o mesmo sentido expresso no item “18.4” da Diretriz nº 02/2022 – DRH – Processo Seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos, segundo o qual “
A matrícula em ressarcimento de preterição será sempre efetivada com ocupação de vaga, em razão da LC nº 911/2019
”, na medida em que aquele dispositivo se presta apenas a estabelecer a forma como o militar promovido em ressarcimento de preterição retornará a sua posição na escala hierárquica, qual seja, a partir do surgimento de novas vagas, não encontrando, o referido item, respaldo legal.

3- “
Para fins de promoção dos oficiais militares, devem ser considerados aqueles aptos no momento da abertura das vagas, ou seja, o quadro de acesso vigente, haja vista, inclusive, a possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição em hipóteses como a que se refere ao militar agregado que retorna a seu quadro por meio da reversão, independentemente de vaga. 3) Há muito o Superior Tribunal de Justiça fixara o entendimento no sentido de que inexiste previsão normativa a possibilitar a reserva de vaga para preenchimento de promoção de oficial em ressarcimento de preterição” (TJES, Apelação Cível nº 0029892-63.2012.8.08.0024).

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo devido à Decisão
proferida
no ID 27457428 do
Mandado de Segurança
convertido em
Ação Ordinária
(nº 5001597-97.2023.8.08.0038), ajuizada por Rafael Cremasco Lacerda,
em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia concedeu a medida liminar pleiteada a fim de determinar ao Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e ao ora Agravante “
que procedam
[à]
matrícula e convocação do impetrante para o Curso de Habilitação de Sargentos – CHS 2023, e em caso de aprovação em todas as disciplinas do referido curso, seja devidamente promovido a graduação de 3º Sargento
”.

Da exordial da demanda originária extrai-se que o ora Agravado, Cabo Combatente da PMES, se inscreveu no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS/2023, contendo um total de 205 (duzentos e cinco) vagas disponíveis: 102 (cento e duas) pelo critério merecimento – a qual concorre o Agravado – e 103 (cento e três) pelo critério antiguidade.

De acordo com a narrativa, o Autor, que deveria ocupar a classificação nº 101 (cento e um), passou a ocupar a 104ª (centésima quarta) em razão de os 3 (três) primeiros classificados lá figurarem em virtude de ressarcimento de preterição, reputando tal ato ilegal, na medida em que não deveriam ocupar vaga no certame.

Ao fundamentar o
decisum
recorrido, o Julgador primevo assim o fez:

“O art. 13, §1º, da Lei Estadual nº. 1.142.56, dispõe que o direito a promoção por ressarcimento independe de vaga e de data. Vejamos:

Art. 13 - Não poderá ser promovido o oficial que estiver “sub judice” ou preso disciplinarmente.

§ 1º - Absolvido na última instância ou declarado sem culpa, será promovido, se a isso tiver direito, em ressarcimento de preterição, independentemente de vaga e de data.

Nesse sentido, se houve preterição dos militares nos Cursos de Habilitação de Sargento de 2020/2021 e 2021/2022, e surge o direito a promoção em ressarcimento no CHS 2023, a matrícula independe de vaga. Portanto, não pode o candidato habilitado no CHS 2023 dá lugar ao que ingressa em ressarcimento de preterição do CHS 2020/2021 e 2021/2022.

A administração pública está adstrita ao Princípio da Legalidade, não podendo, agir contrário ao que a legislação pertinente a autorize expressamente, principalmente quando a sua criação acaba por restringir direito do jurisdicionado.

A forma utilizada pela Administração para organizar um grupo de aprovados em curso de formação de sargentos, não pode violar o Princípio da Igualdade, ao praticar a promoção em momentos diferentes, pois na carreira militar, tal fato pode acarretar consequências danosas aos preteridos.

Nesses termos, os 03 primeiros candidatos, embora devam ser promovidos em ressarcimento de preterição, não devem ser contabilizados como habilitados no CHS 2023, sob pena de preterição de outros militares devidamente habilitados no certame.”

Nas razões de ID 5594274, pugna-se pela reforma do ato judicial ao argumento de que “
o dispositivo ao qual o douto magistrado faz menção

informa que o candidato em ressarcimento de preterição deve ser promovido independentemente de vaga e de data, mas não exclui a possibilidade da administração pública editar a inscrição do CHS, considerando as vagas em ressarcimento de preterição
”, tendo em vista ainda que a exegese do art. 43, § 1º, da LC nº 911/2019 “
deixa evidente que o Militar Estadual matriculado em ressarcimento de preterição deve ocupar vaga, sob o risco de, no caso em análise, a administração militar matricular alunos sargentos além do número de vagas existentes para a graduação de 3º Sargento PM
”.

Mister a reprodução do referido dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 43. O militar estadual promovido em ressarcimento de preterição retornará a sua posição no respectivo quadro, ficando na condição de excedente o que ocupar o último lugar na escala hierárquica.

§ 1º À medida que forem surgindo vagas nos quadros, os excedentes serão absorvidos, sendo que novas promoções só ocorrerão depois que os excedentes forem absorvidos e surgirem novas vagas.

Diversamente do que tenta convencer o Estado, o mencionado normativo não possui o mesmo sentido expresso no item “18.4” da Diretriz nº 02/2022 – DRH – Processo Seletivo do Curso de Habilitação de Sargentos (CFS/2023 – cópia no ID
5594276
), segundo o qual “
A matrícula em ressarcimento de preterição será sempre efetivada com ocupação de vaga, em razão da LC nº 911/2019
”, uma vez que o § 1º do art. 43 presta-se apenas a estabelecer a forma como o militar promovido em ressarcimento de preterição retornará a sua posição na escala hierárquica, qual seja, a partir do surgimento de novas vagas,
não encontrando, o referido item, respaldo legal.

Ademais, não parece crível que os 3 (três) militares promovidos em ressarcimento constem e ocupem lugar na “
relação dos 102 (cento e dois) Cabos
QPMP-C
, melhores classificados, aptos a serem matriculados pela Diretoria de Educação no CHS/2023, pelo critério Intelecto-Profissional
” se sequer chegaram a se submeter à prova de conhecimento intelecto-profissional – PCIP atinente ao CHS/2023, diferentemente dos demais militares, o que vai de encontro ao princípio da isonomia.

Além disso, há que se considerar que em 02/09/2022, data de abertura do Processo Seletivo do CHS/2023, já era de conhecimento do Estado que os 3 (três) militares se encontravam aptos à promoção por preterição, conforme se verifica das informações lavradas no rodapé da lista de aprovados, havendo observação, relativamente a Paulo Sergio da Silva Carvalho, Hellen da Silva Campos Oliveira e Brenda Thomazini Conceição Chaves no sentido de que aquele deveria ser matriculado, com ocupação de vaga, “
em ressarcimento de preterição ao CHS 2021/2022, no
Critério Intelecto-Profissional
, conforme nota publicada no BECG nº 058, de 29.10.2021
” e quanto às outras 2 (duas) militares, “
em ressarcimento de preterição ao CHS 2021/2022, no
Critério Intelecto-Profissional
, pois conforme nota publicada no BECG nº 028, de 19.07.2022, estava amparada pela Licença Maternidade, expressa no BGPM 027/2022, de 08.07.2022
” (ID 5613070 - Págs. 4/7).

Em situação semelhante à que ora se apresenta, este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) tem se posicionado no mesmo sentido do Magistrado singular:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RESERVA DE VAGAS PARA MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DETERMINADO POR LEI. APARENTE INTERESSE EM BENEFICIAR OS MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR. PREJUÍZO PARA OS MILITARES DO ATUAL CHS. APARENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSÍVEL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Na esteira da compreensão perfilhada neste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente em judicioso precedente da Colenda Quarta Câmara Cível, subsiste “a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14, caput e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação do agravante no CHS 2021/2022, que já iniciou a sua fase de ensino a distância, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da (i)legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006877-03.2022.8.08.0000, Relª Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julg. 04/10/2022). II.
In casu, constata-se que os Recorridos, a despeito de terem sido classificados dentro do número de vagas existentes no critério por merecimento intelecto-profissional, acabaram sendo prejudicados pela relatada situação criada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, pois, caso não houvesse sido instituída a reserva de vagas aos Policiais Militares não habilitados no CHS 2020/2021, teriam sido disponibilizadas 146 (cento e quarenta e seis) vagas para tal critério, de modo que os Recorridos, à vista de sua classificação, estariam regularmente habilitados para matricularem-se no CHS 2021/2022.
III. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5009512-54.2022.8.08.0000, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Julgado em 14/11/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. POSTO DE TENENTE CORONEL. RESERVA DE VAGA PARA PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) O artigo 26 da Lei Complementar nº 467/2008, vigente à época dos fatos e que dispõe sobre normas de promoção dos praças e dos oficiais dos quadros da PMES, dispõe que “para a promoção por antiguidade e por merecimento é indispensável que o militar estadual esteja incluído no quadro de acesso correspondente”. 2)
Para fins de promoção dos oficiais militares, devem ser considerados aqueles aptos no momento da abertura das vagas, ou seja, o quadro de acesso vigente, haja vista, inclusive, a possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição em hipóteses como a que se refere ao militar agregado que retorna a seu quadro por meio da reversão, independentemente de vaga.
3)
Há muito o Superior Tribunal de Justiça fixara o entendimento no sentido de que inexiste previsão normativa a possibilitar a reserva de vaga para preenchimento de promoção de oficial em ressarcimento de preterição.
4) Ocupando o impetrante, aqui apelado, a posição de militar mais antigo no quadro de acesso, apto a preencher vaga aberta, deve-se reconhecer o direito à promoção ao posto de Tenente Coronel QOC PM. 4) Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES, Apelação Cível nº 0029892-63.2012.8.08.0024, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Julgado em 08/11/2023)
Sem grifos no origina

Desse modo, nessa análise sumária, reputo que caberia ao Estado disponibilizar menos vagas para os inscritos à promoção – já descontadas as 3 (três) vagas a serem ocupadas pelos referidos militares – ou, ao menos, não contabilizar, para fins de matrícula no curso de habilitação, a ocupação das vagas pelos preteridos, principalmente em se considerando que não integrarão, para os devidos fins, a turma do CHS/2023, já que serão reposicionados na turma a que pertenceriam.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.